Tribunal: TJMT
Processo: 1006057-23.2022.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006057-23.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AILTON DA SILVEIRA GOMES - CPF: 345.782.421-53 (APELADO), MARCIO FERNANDO CARNEIRO - CPF: 734.827.221-53 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0110-01 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORA
L
–
ALUNO TRANSFERIDO PARA OUTRA FACULDADE -
BENEFICIÁRIO DO FIES -

COBRANÇA INDEVID
A
DESSE PERÍODO -
INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO
CONFIGURADO
– OBRIGAÇÃO DE REPARAR – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE
–
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – ARTIGO 85, §11, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Requerida a
transferência do aluno para outra faculdade, o cancelamento do curso na instituição de ensino anterior é presumid
o
,
resulta
n
do indevidas as cobranças e
a inscrição de seu nome nos órgãos de
proteção ao crédito
, atos que
configuram ato ilícito e dever de
reparar
, sobretudo quando o período é abrangido pelo FIES
.

Mantém o valor da reparação quando fixado com razoabilidade, proporcionalidade e em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão do dano e a capacidade econômica dos litigantes.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional desenvolvido nessa fase (art. 85, §§2º e 11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Dano Mora
l
julgada parcialmente procedente para declarar inexistente a dívida
de R$10.878,66, determinar que a ré retire a restrição do nome do autor
, além de
conden
á-la
à reparação em R$
5
.000,00, bem como ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de
1
0
% do valor da condenação
.

A apelante alega que
o apelado não formalizou o trancamento
da matrícula no segundo semestre de 2017
, o que configura o abandono do Curso
e gera o direito de cobrança pelas respectivas mensalidades
, o que configura exercício regular de direito e exclui a cogitada falha na prestação de serviços
.

R
essalta

que
,
quando não há

regulariza
ção desse
pedido, a vaga continua à disposição do aluno.

Diz que, assim como a transferência do FIES, o cancelamento da matrícula também devia ser realizado.

Sustenta serem indevidos os danos morais.

Em c
ontrarrazões
, o
apelado

pugna pelo não provimento
(I
D
.
215389264
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
apelad
o
propôs
a presente Ação alegando que
em 2013 ingressou na faculdade apelante no curso de Direito, totalmente financiado pelo FIES, e que
no segundo semestre de 2017 solicitou sua transferência para outra
instituição de ensino
, mas que posteriormente se sur
preendeu com a cobrança de d
ébitos, os quais geraram dívida total de R$10.878,66, valor correspondente ao referido semest
re
.

O feito foi julgado parcialmente procedente para declarar a inexistência do débito e condenar a apelante em indenização por danos morais de R$
5
.000,00.

Esta recorre sustentando a legitimidade da cobrança, uma vez que decorrente de
abandono do curso pelo autor no segundo semestre de 2017,
já que ele
não formalizou pedido de cancelamento.

O
apelad
o
comprova que em relação a esse período houve Aditamento de Transferência (ID. 215387942
/943
,
215389205
e 215389237
)
, tanto que a partir de então passou a frequentar outra faculdade - FASIP (ID. 215389207), o que demonstra que o procedimento relativo à
desistência e cancelamento da matrícula foram realizados, caso contrário a inscrição na nova instituição de ensino não seria possível
.

Ademais, ainda que não
tenha
h
avido
a formalização do trancamento da matrícula, no Aditamento referente a 2/2017 consta cobertura integral dos custos pelo FIES (I
D. 215389201)
.
Ou seja, eventual cobrança não poderia ser feita, tendo em vista que as mensalidades de 2017 est
ão
cobertas pelo FIES.

Tanto é verdade que
no documento juntado pela
própria

apelante
há o registro de
que
no ano de
2017 houve
incidência dos
recursos do FIES (ID. 2153892
33 - pág. 2).

Assim,
a inscrição

do nome do apelado
nos cadastros de inadimplentes de devedores não tem nenhum amparo legal.

A apelante incorreu na previsão dos artigos 186 e 927 do Código Civil, e tem a obrigação de indenizar.

Essa conduta ilícita causa dano moral
in
re

ipsa
,
visto que representa flagrante ofensa à dignidade d
o
apelad
o
, a quem foi atribuída injustamente a pecha de devedor além de sofrer imotivadamente restrição de crédito.

Diante disso, os R$
5
.000,00 arbitrados na sentença atendem à finalidade pedagógica da medida, sem causar desvantagem exagerada à parte ofendida, estando em consonância, portanto, com as circunstâncias e especificidades do caso concreto, com os critérios do artigo 944 do Código Civil, com a jurisprudência e com o princípio da proporcionalidade.

Para ilustrar:

“
CÍVEL, APELAÇÃO.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO
. (...)
Q
uanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Nesse sentido:
AgRg
no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
DJe
de 8/3/2010;
AgRg
no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI,
DJe
de 3/11/2008;
AgRg
no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA,
DJe
de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de
tornar
inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma,
DJe
de 26/4/2010).
Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada
(...)
”. (STJ,
AREsp
n. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016,
DJe
de 07/11/2016, sem destaques no original).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 2. Está pacificado nesta
eg
. Corte que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in
re

ipsa
. 3.
É pacífico o entendimento desta
eg
. Corte de Justiça de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se verifica no
presente caso
, em
que foi fixado o montante de R$ 10.000,00, a título de danos morais, decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.
4. Agravo regimental improvido
”.

(
AgRg
no
AREsp
722.226/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/03/2016,
DJe
de 12/04/2016, sem destaque no original).

“
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544, DO CPC) - DEMANDA POSTULANDO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
- DECISÃO
MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR.
1. Pretensão voltada à majoração do valor fixado a título de dano moral. Inviabilidade. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 10.000, 00 (dez mil reais), o que não se distancia dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte. Incidência da Súmula 7/STJ.
2. Agravo regimental desprovido
”.

(
AgRg
no
AREsp
314.892/SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 17/11/2015,
DJe
de 24/11/2015, sem destaque no original).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO DEVEDOR NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. NEXO DE CAUSALIDADE. VALOR ARBITRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) 2. No tocante à comprovação do dano moral pela indevida inscrição em cadastro de restrição ao crédito, o acórdão recorrido alinhou-se à jurisprudência do STJ, segundo a qual "o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome se configura in
re

ipsa
, isto é, prescinde de prova" (
AgRg
no
AREsp
521.400/PR, Rel. Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/9/2014,
DJe
25/9/2014).
3. O valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), de acordo com as peculiaridades do caso concreto, seguindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se enquadra nas hipóteses permissivas de revisão da referida indenização.
4. Agravo regimental a que se nega provimento
”.

(
AgRg
no
AREsp
679.471/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 15/10/2015,
DJe
de 23/10/2015, sem destaque no original).

Por fim, em sintonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
. (
AgInt
no
AREsp
n. 886004/RJ,
DJe
de 18/08/2016).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2°, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024